Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. No caso em análise, encontram-se presentes, ao menos neste momento processual, a verossimilhança das alegações da parte autora agravada, assim como a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo por se tratar o autor de criança com necessidades especiais, tendo o médico assistente prescrito tanto a cadeira de rodas quanto a cadeira de banho, havendo sentença transitada em julgado determinando que a ré agravante disponibilize tratamento médico domiciliar ao autor, conforme prescrição médica, até que o tratamento seja concluído ou dispensado. Além disso, em razão dos danos que o equipamento (cadeira de banho) sofreu e o rompimento do cinto de segurança, há risco para o menor e, portanto, a substituição do equipamento é imprescindível para a própria segurança do agravado.
4. Prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).
5. Agravo conhecido e não provido.